Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-47.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOENÇA GRAVE. CONHECIMENTO PRÉVIO. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada omissão quanto ao exame dos documentos apresentados após Apelação, devem ser acolhidos os embargos para sanar o alegado vício, sem modificação no julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem alteração do julgado.